Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725475-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE BARBOSA ARAUJO contra BANCO DO BRASIL AS em face de Decisão Interlocutória (ID 66604958) proferida pela 16a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0704496-61.2020.8.07.0001. O Agravante JOSE BARBOSA ARAUJO requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Agravante JOSE BARBOSA ARAUJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente e/ou poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 11:06:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador